Tribunal: CARF
Processo: 13603.903636/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903636/2013-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.219 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
VISION SERVICOS E PAINEIS ELETRICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Ronaldo Souza
Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 10-061.475
proferido pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de processo de PER/DCOMP Eletrônico relativo à declaração de
compensação de no 20252.99561.090713.1.3.04-8356, enviada pelo contribuinte em 09/07/2013
(fls. 2 a 6).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903636/2013-91
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.219 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903636/2013-91

De acordo com o informado no PER/DCOMP, a empresa teria direito a um
crédito original de R$ 70.096,93, por pagamento indevido ou a maior, referente à Cofins
(Código de Receita 2172) do período de apuração de janeiro de 2013.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a compensação,
diante da inexistência de crédito. O DARF recolhido de R$ 70.096,93, relativo ao período de
01/2013 (arrecadado em 25/02/2013), já teria sido integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação (fl. 7).
Foi dada ciência em 22/01/2014 do Despacho Decisório (fls. 10/12) e o
contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade em 18/02/2014 (fls.
13 a 20).
Em tal manifestação a empresa em síntese alega que recolheu indevidamente o
valor de R$ 70.096,93, pois em função da apuração pela sistemática da não-cumulatividade teria
direito a um crédito de R$ 83.740,59 para o mês de janeiro de 2013. Diz ter juntado a sua defesa
um recibo de entrega do EFD-Contribuições. No entanto, o valor informado como devido em sua
DCTF entregue para o mês de janeiro de 2013 foi na sistemática cumulativa.
Fala, ainda, que fez retificadora espontânea alterando o regime de apuração, no
entanto, mantendo o valor devido de R$ 70.096,93. A nova retificação foi feita somente em
06/02/2014, ou seja, após a ciência do despacho decisório. Dessa feita, inclusive, declarando
um valor de débito maior ainda devido, ou seja, R$ 76.081,36
POR FIM, entendendo ter demonstrado a real existência de crédito de Cofins
referente a janeiro de 2013, por pagamento indevido, vem pedir a homologação da compensação
realizada através da DCOMP no 20252.99561.090713.1.3.04-8356.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
DCTF
E
DARF.
CONCORDÂNCIA
COM
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos
de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão de
compensação. Ainda mais quando a declaração apresentada – DCTF
espontânea - e o recolhimento em DARF, estão de acordo com o valor
considerado pela DRF de origem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.219 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903636/2013-91

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
No presente caso, a Recorrente alega que verificou o equívoco no preenchimento
da DCTF, após a emissão do despacho decisório. Como se sabe esta turma se manifestou pela
possibilidade de aproveitamento de crédito quando a retificação de obrigação acessória (DCTF,
DACON) ocorre após a ciência do despacho decisório. Nesse sentido, o julgamento de relatoria
da i. Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, consubstanciado no acórdão n. 3401-007.904:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 1998
IPI. ERRO DE PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE
DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Em se tratando de lançamento de ofício cujo recorrente demonstre por
meio de provas que o débito cobrado deriva de mero erro de
preenchimento de DCTF, caberá ao julgador ir além do simples
cotejamento efetuado pelo sistema, tendo o dever, em nome da verdade
material, de verificar se efetivamente houve a entrada do referido
pagamento nos cofres públicos, não devendo restringir seu
convencimento à mera existência/ausência de retificação da DCTF, sob
pena de enriquecimento sem causa da União.
Bem como no acórdão n. 3401-007.928, de relatoria do i. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo
contribuinte a causa do erro em declaração bem como o valor correto no
período. Em não demonstrado, de rigor a glosa.
Nesse cenário imperioso verificar o que dispõe o Parecer Normativo 2/2015:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.219 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903636/2013-91

PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas
à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de
2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à
DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não- homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído,
seja
comprovado
por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha
a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser
objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI
do
§
3o
do
art.
74
da
Lei
no
9.430,
de
1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.219 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903636/2013-91

PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de
3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo
RFB
no
8,
de
3
de
setembro
de
2014.
e-processo 11170.720001/2014-42

Como se verifica, é o entendimento desta Turma que a mera retificação das
obrigações acessórias não é suficiente para atestar o direito creditório após a emissão do
despacho decisório. No entanto, o recibo de entrega da EFD e demais documentos trazidos ao
conhecimento deste colegiado merecem atenção para se perscrutar o direito pleiteado, o que
apenas poderá ser feito por meio de diligência específica para o cumprimento deste desiderato.

Diante do exposto, uma vez afastada a motivação para a negativa do feito em
virtude de entrega de DCTF com erro, deve o presente julgamento ser convertido em diligência
para que a unidade de origem proceda à verificação da validade do crédito tomado pelo sujeito
passivo de acordo com as provas apresentadas até o julgamento do presente feito e à confirmação
da existência ou não de créditos em suficiência para a extinção dos débitos em apreço, bem como
para que emita opinião conclusiva, mediante relatório circunstanciado, com as considerações que
julgar necessárias e pertinentes ao caso, oportunizando, em seguida, à contribuinte, o prazo de 30
dias para que apresente manifestação, seguida da devolução dos presentes autos para reinclusão
em pauta e julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital